Tribunal: STF
Processo: ARE 1434300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL DO ART. 51 DA LEI N. 10.297/96 (50% DO VALOR DO IMPOSTO). AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV, da CF/1988. Sustenta que a aplicação de multa de 50% sobre o valor do tributo é desarrazoada, desproporcional e confiscatória.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Portanto, consoante se extrai do trecho em epígrafe, a Câmara julgadora explicitou que possui natureza sancionatória - e não moratória - a multa aplicada sobre o débito fiscal no caso em tela, arbitrada com base no artigo 51, I, da Lei 10.297/96, em razão de o contribuinte "deixar de efetuar, total ou parcialmente, o recolhimento do ICMS relativo às operações/prestações tributáveis, escrituradas pelo próprio contribuinte no Livro Registro de Apuração do ICMS e declarado na Guia de Informação e Apuração do ICMS e/ou DIME Declaração do ICMS e do Movimento Econômico".



    [...]



    Dessa forma, como o acórdão hostilizado perfilhou entendimento congruente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, nos termos da fundamentação ora tecida, o Apelo Nobre não reúne condições de ascender, aplicando-se, in casu, o óbice preconizado na Súmula n. 286 do STF: "Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.



    (Sem grifos no original)



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. Diferentemente do alegado pela sociedade empresária, ora recorrente, a multa aplicada pelo Fisco catarinense, e prevista no art. 51, I, da Lei estadual nº 10.297/96, tem natureza jurídica de multa sancionatória ou punitiva, porquanto cobrada em razão da falta de recolhimento do imposto. É importante ressaltar que a sanção de natureza moratória é aquela descrita no art. 53 da mencionada lei estadual, a qual prevê um patamar máximo de 20% do valor do imposto, e somente é aplicada quando o contribuinte recolhe o tributo com atraso, porém antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, hipótese que não ocorreu no caso dos autos.



    6. Fixada a natureza da multa como sendo de caráter punitivo, verifico que o percentual aplicado pela Administração Tributária catarinense - 50% sobre o valor do tributo devido - está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Vejam-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. 6. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.073.192-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.



    (RE 871.174-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. TEMA 660. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.



    (ARE 1.322.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original).



    8. Perfilhando o mesmo entendimento, destaco a ementa do ARE 787.564-AgR, recurso em que analisei a constitucionalidade de multa aplicada nos termos do art. 51, I, da Lei nº 10.297/1996, do Estado de Santa Catarina:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Dessa forma, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, que busca desestimular a burla à atuação da Administração tributária, mostra-se possível a aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 787.564-AgR, de minha relatoria).



    9. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator